Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO PARCIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXTENSÃO DA MEDIDA POR GRUPO ECONÔMICO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. JULGAMENTO DO PEDIDO CAUTELAR. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300. CONSTATAÇÃO QUANTO AO GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE FRAUDE, CONFUSÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DEFERIMENTO. EXTENSÃO PARA CORRETORA DE CÂMBIO. NÃO INTEGRANTE DO GRUPO. EMPRESA SOLVENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. CONCESSÃO PARCIAL DO ARRESTO.

1. Em se tratado de pedido antecipatório de arresto, em ação de conhecimento, a medida deve atender aos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.

2. Há prova capaz de evidenciar a subsistência do débito e da responsabilidade civil as empresas que participaram do contrato de câmbio inadimplido frente ao agravante, tendo a decisão agravada deferido o arresto em seus desfavores, diante do risco de ineficácia da prestação jurisdicional, foi deferido o arresto na decisão agravada.

2.1. Contudo, verifica-se que a decisão recorrida não apreciou o pedido de extensão do arresto para as demais agravadas, silenciando quanto à tal postulação, mesmo diante da oposição de embargos de declaração, de modo que a decisão recorrida é nula, pois incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional.

3. O recurso merece provimento para extensão do arresto formulado em face das outras empresas constituídas pelo mesmo administrador, como grupo econômico, formado com aparente intuito de prejudicar o interesse de consumidores em contratos de câmbio, além de haver indícios de confusão e ocultação patrimonial.

4. Não estão presentes os requisitos do arresto em face da corretora de câmbio que mantinha contrato de correspondente bancário com uma das outras agravadas, já que não se verifica risco ao resultado útil do processo, pois se trata de corretora de cambio solvente, de âmbito nacional, não constando dos autos nenhum indício de que esteja adotando atos volvidos à frustrar o cumprimento da obrigação,caso venha a ser responsabilizada.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação acolhida. Concessão parcial do arresto vindicado.